Tribunal: STF
Processo: ARE 1523672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS-PASEP. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. ART. 17 DA LEI DO REPORTO. INCIDÊNCIA. TEMA 1093 DO STJ.



    O contribuinte não tem direito à tomada de crédito de PIS-PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica em etapa anterior da cadeia de produção e comercialização. Teses do tema 1093 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese a vedação disposta em normas gerais (al.b do inc. I e inc. II do § 2º do art. 3º das LL 10.637/2002 e 10.833/2003), a impetrante objetiva o aproveitamento de créditos no regime não cumulativo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS quanto às aquisições de produtos sujeitos à tributação monofásica, pretendendo a aplicação de norma especial voltada ao regime específico de tributação denominado REPORTO (art. 17 da L 11.033/2004).



    A matéria de fundo neste recurso foi resolvida pelas teses do tema 1093 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    O precedente do STJ ressaltou que o art. 17 da L 11.033/2004 é extensível para além dos limites do regime específico de tributação denominado REPORTO e, embora posterior ao inc. II do § 2º do art. 3º da L 10.637/2002 (idêntica redação e correspondência na L 10.833/2003), não autoriza a constituição de crédito de PIS-PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, permitindo apenas a manutenção de créditos que não foram expressamente vedados pelas LL 10.637/2002 e 10.833/2003. As balizas interpretativas foram sintetizadas na ementa:



    [...]



    O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança (item I da tese 756 da repercussão geral do STF). O inc. II do § 2º do art. 3º da L 10.637/2002 (idêntica redação e correspondência na L 10.833/2003) tem aplicação geral, atingindo indistintamente todas as pessoas jurídicas submetidas à não cumulatividade, não havendo afronta aos princípios da isonomia e da livre concorrência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente